Tribunal: TJDFT
Processo: 0717957-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717957-09.2021.8.07.0020 RECORRENTES: MAX HAINN MARIANO DA SILVA, PATRÍCIA DOS SANTOS PIMENTEL, M. H. P. M. REPRESENTANTE LEGAL: MAX HAINN MARIANO DA SILVA, PATRÍCIA DOS SANTOS PIMENTEL RECORRIDO: CENTRO DE EDUCAÇÃO MATERNO INFANTIL CONHECER LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. LESÕES SOFRIDAS ACIDENTALMENTE POR CRIANÇA DE DOIS ANOS DE IDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Consoante a inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a natureza objetiva da responsabilidade civil do fornecedor não exime o consumidor da prova de que o dano alegado proveio de defeito na prestação dos serviços. II. À falta de qualquer evidência de falha na prestação dos serviços educacionais, a instituição de ensino não pode ser responsabilizada civilmente por pequenas lesões físicas sofridas acidentalmente pela criança durante brincadeiras, atividades e interações com outras crianças. III. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que é objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços educacionais por falha na prestação do serviço de guarda e vigilância, evidenciada pela reiteração das lesões sofridas pelo menor, o que configura defeito do serviço e viola o dever de segurança, configurando dano moral indenizável; b) artigo 6o, incisos I e VI, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que houve violação aos direitos básicos do consumidor, consistentes na proteção da vida, saúde e segurança e na efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, diante da omissão da instituição de ensino em garantir ambiente seguro e da negativa de indenização pelos danos sofridos; c) artigo 418 do Código Civil, destacando que o descumprimento do dever contratual pelo fornecedor ensejou danos materiais indenizáveis e rescisão do contrato por culpa da instituição de ensino, razão pela qual deveria haver a devolução das arras com o equivalente, além da restituição das mensalidades e materiais escolares. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 6o, incisos I e VI, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 418 do Código Civil, porquanto a análise das teses acerca da existência ou não de danos morais e materiais indenizáveis demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A conclusão sobre a existência de ato ilícito, nexo causal e danos materiais e morais está fundada em documentos dos autos, sendo inviável sua revisão em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ.” (AREsp n. 2.612.992/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Nesse sentido, confira-se o REsp n. 2.104.733/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B